Tribunal: STF
Processo: RE 1244117
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO PREJUDICADO. TEMA 1.048. RE 1.187.264. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela Fricasa Alimentos S/A, contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/91. LEI 12.546/2011. LEI 12.973/2014. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que:
    "O que está em análise na demanda ajuizada e no recurso julgado, não é a Contribuição Previdenciária em si, mas sim o PIS e COFINS e a constitucionalidade de que a sua base de incidência – faturamento/receita – tenha na sua composição valor recolhido a título de Contribuição Previdenciária. 
    (…).
    Esses temas abaixo elencados tratam especificamente da exclusão de algum tributo da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS e do alargamento dessa base: 
    Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, Tema 69; Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS , Tema 118; Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do PIS e da COFINS, Tema 1.067; Crédito presumido do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS, Tema 504; Cobrança de IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS exigida e recolhida pelas montadoras de veículos em regime de substituição tributária, Tema 303; Inclusão da receita decorrente da locação de bens imóveis na base de cálculo da Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham por atividade econômica preponderante esse tipo de operação, como para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Possibilidade de extensão do entendimento a ser firmado também para a Cofins, Tema 630; Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, Tema 843; Inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito, Tema 1.024; Ampliação da Base de Cálculo do PIS e da COFINS, Tema 911.
    Em todos esses casos acima elencados, esta E. Corte não se eximiu da sua competência e responsabilidade sobre as controvérsias instauradas, que dizem, resumidamente, sobre o conceito e abrangência dos termos “faturamento”, “receita” e “receita bruta”. 
    (...).
    Sendo a discussão de cunho indiscutivelmente constitucional, há de se obter a reforma. Tanto é constitucional a matéria que o STJ se manifestou nesse sentido quando da análise do Recurso Especial interposto concomitantemente com este Recurso Extraordinário: 
    (...).
    Sobre este aspecto, o raciocínio manifestado pelo colendo Tribunal no RE 574.706 é o mesmo que se aplica a CPRB, porquanto, sendo tributo, não pode integrar o conceito de receita e faturamento e, por consequência, não pode compor sua base de cálculo, seja considerando o faturamento (art. 195, inciso I, da CF - redação original) ou a receita (art. 195, inciso I, 'b' - redação dada pela EC nº 20/98), como base para a incidência tributária. Destaca-se que a mesma conclusão vale para a Lei nº 12.973/14, que padece da mesma inconstitucionalidade, na medida em que, ao alterar o conceito de receita bruta, incluindo os tributos sobre ela incidentes, infringiu o disposto no art. 195, I, b, da Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal aqui referido. Logo, não tem aplicação, ao caso, a nova redação dada ao artigo 3º da Lei nº 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, pela Lei nº 12.973/14. 
    (...).
    a) Ante o exposto, a Agravante respeitosamente pleiteia a retratação da decisão agravada, e na hipótese de não se concretizar o juízo de retratação, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, requer Vossa Excelência submeta o feito ao colegiado, quando espera seja reformada a decisão agravada, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão da CPRB no conceito de receita bruta, base de cálculo para o PIS e a COFINS, por contrariar os artigos 145, § 1°, e art. 195, I da Constituição Federal, e, por consequência, reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos a esse título, respeitado o prazo prescricional e o direito à atualização monetária; b) Subsidiariamente, diante do entendimento esposado na decisão agravada, de que o Tribunal de origem proferiu julgamento fundado em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/91, 12.546/11, 12.973/14 e art. 110 do CTN), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, requer seja aplicada a regra do art. 1.033 do CPC, com a remessa do recurso ao STJ para julgamento como recurso especial.” (Doc. 10, p. 9, 10, 11, 16) 
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão agravada, tornando-a sem efeito, para permitir a apreciação da questão constitucional ventilada nas razões recursais.
    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.048, RE 1.187.264, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem para aplicação do Tema 1.048 da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente